Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Associação Brasileira de Criminalística – ABC vem requerer sua admissão na presente arguição na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que a ABC é entidade representativa dos interesses e das atribuições dos Peritos Criminais, cuja função para a investigação penal é essencial. Assim, considerando que na presente ação também se debate os critérios pelos quais as perícias devem ser realizadas, há representatividade adequada. 



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito a Associação Brasileira de Criminalística – ABC como amicus curiae.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente